Tribunal: TJMT
Processo: 1000056-49.2022.8.11.0006
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000056-49.2022.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUBA SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 03.550.647/0001-85 (EMBARGANTE), ANDRE GIVAGO SCHAEDLER PACHECO - CPF: 928.214.480-15 (EMBARGADO), ANDRE GIVAGO SCHAEDLER PACHECO - CPF: 928.214.480-15 (ADVOGADO), Juba Supermercados (EMBARGANTE), FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN - CPF: 120.673.658-51 (ADVOGADO), ANDRE GIVAGO SCHAEDLER PACHECO - CPF: 928.214.480-15 (EMBARGANTE), ANDRE GIVAGO SCHAEDLER PACHECO - CPF: 928.214.480-15 (ADVOGADO), JUBA SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 03.550.647/0001-85 (EMBARGADO), FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN - CPF: 120.673.658-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES - ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO -
RECURSO DO EMBARGANTE AUTOR
: INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -
RECURSO DA EMBARGANTE REQUERIDA
: FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - ARTIGO 1.022 DO CPC/15 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausente a omissão apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, tornando-se desnecessária a reedição do julgado.

Preclusa a matéria quanto ao arbitramento dos honorários sucumbenciais se não discutida ao tempo e em recurso adequado.

Ausentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC/15, devem ser rejeitados os embargos de declaração.-

R E L A T Ó R I O

ANDRÉ GIVAGO SCHAEDLER PACHECO e JUBA SUPERMERCADOS LTDA
opõe recurso de embargos de declaração pretendendo efeitos modificativos ao v. acórdão constante no ID nº 130393655, proferido no recurso de apelação cível, o qual foi desprovido, à unanimidade, pela colenda Segunda Câmara de Direito Privado.

O recurso do autor
ANDRÉ GIVAGO SCHAEDLER PACHECO
, juntado no ID nº 130402669, objetiva, em suma, a rediscussão sobre o indeferimento da gratuidade de justiça.

Já o recurso da requerida
JUBA SUPERMERCADOS LTDA
, juntado no ID nº 130623686, objetiva sanar suposta omissão que estaria maculando o referido acórdão, mais especificamente, quanto à ausência de fixação de honorários de sucumbência.

Em suma, sustenta o embargante/apelado JUBA SUPERMERCADOS

LTDA

que, por ocasião da sentença, não havia ainda sido chamado para compor a lide e, corretamente, não houve condenação do autor em honorários sucumbenciais.

Aduz que após a interposição do recurso de apelação fora intimado para oferecer contrarrazões, assim, com a angularização processual e o desprovimento do recurso do autor, necessário se faz a condenação daquele ao pagamento dos honorários sucumbenciais, conforme prevê a legislação.

Assim, pugna pelo provimento do recurso com o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais calculados sobre o valor atualizado da causa, observando-se os parâmetros do art. 85 e seguintes do CPC/15.

No ID nº 131309160 determinou-se a intimação de ambas as partes para contrarrazoar.

Contrarrazões pelo autor, no ID nº 131457650.

Sem contrarrazões pela parte requerida.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que, por fim, também não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a nenhum dos vícios que autoriza a oposição dos aclaratórios.

Quanto aos
embargos de declaração

do autor
ANDRÉ GIVAGO SCHAEDLER PACHECO

(
ID nº 130402669)
, dele pouco se extrai, porquanto, basicamente, se limita a citar artigos de lei, depreendendo-se apenas que pretende ver revogado o indeferimento da gratuidade de justiça, ou seja, objetiva a rediscussão de matéria já apreciada, não incorrendo nas hipóteses do art. 1.022 do CPC/15, de modo que
devem ser rejeitados de plano
.

No que tange ao recurso da
requerida
JUBA SUPERMERCADOS LTDA
(ID nº 130623686),
também este deve ser rejeitado
, porquanto preclusa a matéria quanto ao arbitramento de honorários de sucumbência no caso dos autos, eis que, pretendendo a condenação do autor, deveria o embargante utilizar-se do recurso adequado e ao tempo certo, a teor dos art. 209, §2º, 278 e 507 do CPC/15, sob pena de inovação recursal.

Com efeito, o v. acórdão não foi omisso, contraditório ou obscuro, tendo apreciado a hipótese dos autos de acordo com o conjunto probatório e consoante entendimentos jurisprudenciais.

In casu
, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, se a embargante não concorda com o entendimento exposto, deve valer-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO PARTICULAR REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos sob a alegação de omissão e de contradição no julgado, aduzindo a embargante que não houve pronunciamento sobre os pontos levantados no agravo interno.

2. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, previsto no art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. 3. O acórdão embargado negou provimento ao agravo interno que não se propusera a desconstituir os fundamentos da decisão monocrática então agravada, precisamente porque o recurso não impugnou adequadamente todos os fundamentos da decisão objurgada, incidindo o enunciado da Súmula 182 do STJ.

4. Constata-se, portanto, que a parte embargante pretende renovar a discussão acerca de questão que já foi decidida e fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração. 5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in judicando.
6. Embargos de declaração do particular rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1641699/RS, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Embargos de declaração rejeitados
, com esclarecimentos.
(EDcl no REsp 1955890/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão
deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa
.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
[...] 4. Agravo interno não provido.
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto, com essas considerações,
rejeito os recursos de embargos de declaração
opostos por ambas as partes do processo.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022